Tribunal: TCU
Processo: 009.131/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1381/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de representação formulada pelo Conselho Federal de Administração (CFA) sobre possíveis irregularidades cometidas na gestão anterior quando da contratação de empresa para fornecimento de sistema de informação integrado no âmbito do CFA e dos Conselhos Regionais; Considerando que os aludidos serviços teriam sido contratados à empresa Fattoria Web Consultoria e Desenvolvimento em Informática Ltda., mediante três instrumentos contratuais que somavam a importância de R$ 6.752.949,11, sendo que os pagamentos efetuados à contratada seriam da ordem de R$ 4.155.569,40, restando faturas pendentes de pagamento no valor de R$ 473.911,08 e um saldo de R$ 2.123.468,63 referente a serviços a serem prestados pela empresa contratada ou já prestados por essa empresa e pendentes de termo de aceite; Considerando que o CFA teria informado que se encontraria suspensa a realização de pagamentos à Fattoria Web até que fosse concluído o procedimento de apuração das inconsistências, responsabilidades, bem como, eventuais danos causados aos cofres da entidade, de forma que teria solicitado ao TCU que instaurasse a competente TCE nos contratos mencionados, conforme o Relatório acostado ao presente processo; Considerando que a Selog teria analisado que caberia ao próprio CFA instaurar a competente TCE, nos termos do art. 8o da LOTCU e da jurisprudência do TCU, para apurar as irregularidades na gestão dos recursos financeiros sob sua responsabilidade, notadamente quando os elementos disponíveis sequer permitiriam delimitar os prejuízos associados a cada irregularidade, Considerando que, dessa forma, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo de determinar ao CFA que sejam adotadas medidas administrativas necessárias com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos apresentados na presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação, para no mérito, considerá-la prejudicada, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.131/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Francisco Rogério Cristino (CPF XXX.211.303-XX) e Mauro Kreuz (CPF XXX.887.350-XX). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Administração (CFA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que o Conselho Federal de Administração, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, adote as medidas administrativas necessárias com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos apresentados na presente representação, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, seguindo o rito próprio definido na Instrução Normativa TCU n.o 71, de 2012; 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhada do parecer da unidade técnica, ao Conselho Federal de Administração e à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho), para ciência; e 1.8.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7 deste Acórdão.